Tribunal: TJSP
Processo: 1041839-28.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito que se insurge contra a exigência do Decreto no 45.490/00 para o pagamento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadoria no Estado de São Paulo – Reconhecida a inconstitucionalidade da exigência por decreto – Julgamento do mérito do RE no 598.677/RS, Tema no 456 do Supremo Tribunal Federal – Precedentes – Segurança denegada na 1a instância – Sentença

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito que se insurge contra a exigência do Decreto no 45.490/00 para o pagamento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadoria no Estado de São Paulo – Reconhecida a inconstitucionalidade da exigência por decreto – Julgamento do mérito do RE no 598.677/RS, Tema no 456 do Supremo Tribunal Federal – Precedentes – Segurança denegada na 1a instância – Sentença reformada – Recurso provido.